Tribunal: TJMT
Processo: 0003187-59.2013.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003187-59.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ZILDA BARBIERI - CPF: 477.345.159-91 (APELANTE), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), VALDIR DAROIT - CPF: 332.784.079-20 (APELADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (APELADO), IVONE BEDIN DAROIT - CPF: 580.940.329-87 (APELADO), LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT - CPF: 589.464.389-91 (APELADO), ELIRIO DAROIT - CPF: 061.110.769-49 (APELADO), JANETE APARECIDA MACHADO DE SOUZA - CPF: 298.780.711-20 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PREENCHIMENTO DO ARTIGO 585, II DO CPC/73 – TITULO EXECUTIVO FORMALMENTE PERFEITO – DESCUMPRIMENTO DO § 5º, DO ARTIGO 739 DO CPC/73 – AUSÊNCIA DE PLANILHA – INOCORRÊNCIA – DISCUSSÃO SOBRE CLAUSULAS – DESNECESSIDADE - INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO – VÍCIO QUANTO A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL – ASPECTO NÃO DEMONSTRADO – JUROS MORATÓRIOS EXTORSIVOS – CLÁUSULA CONTRATUAL REVISTA E MODIFICADA - REDUÇÃO AO PATAMAR LEGAL – MULTA DE FRAUDE A EXECUÇÃO E PROCRASTINAÇÃO DE EMBARGOS – AFASTAMENTO DA COMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – FRAGILIDADE DE ARGUMENTOS E CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA – ARTIGO 86 DO CPC. Recurso conhecido e provido parcialmente.

(1) – O contrato de cessão de direitos onde há consignação de valores certos e determinados, firmado entre as partes, constando a assinatura destas e de duas testemunhas, formalmente constitui titulo executivo extrajudicial, dentro da dicção do artigo 585, II, do Código de Processo Civil/73, substância aplicável à espécie, podendo ser utilizada a cobrança através do processo de execução.

(2) – Não é exigida a planilha de cálculos em embargos à execução que se discute valores excessivos, como previa o § 5º, do artigo 739-A, do CPC/73, quando a apuração de eventual excesso e a apuração do valor efetivamente devido depende, em primeiro aspecto, de pronunciamento judicial sobre a legalidade ou não de cláusula contratual porque dependente deste.

(3) – Não há o que se falar em inexigibilidade do titulo executivo extrajudicial formalmente perfeito em face de alegação de violação da boa fé contratual em face de suposta aquisição de um lote de terreno em área comercial e residencial ao argumento de que fora enganado. Omisso o adquirente que, não teve a cautela necessária de verificação desta situação junto a Municipalidade em relação ao empreendimento imobiliário. Situação pública e notória, a rigor do artigo 334, II, do CPC/73, aplicável à espécie, não necessita de provas outras para a formação do convencimento do juiz.

(4) – Tendo a parte adquirido o lote para construção de sua residência, equivale-se a consumidor final e, de consequência, impõe-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social. E, entre os vários direitos, mitigando a ‘pacta sunt servanda’, pode ajuizar ação para revisão de cláusulas contratuais abusivas ou exageradas.

(5) – Não se tratando de instituição financeira, juros moratórios mensais de 10% (dez por cento) extrapolam os limites da legalidade. Modifica-se o contrato para, em relação a estes, os juros moratórios sejam de 1% ao mês, em obediência ao prescrito no artigo 406 do Código Civil Brasileiro c/c paragrafo 1º, artigo 161 do Código Tributário Nacional, precedentes do STJ.

(6) – Não se alberga a condenação de multa por fraudar a execução e procrastinação em ingressar com embargos à execução quando os fundamentos são de fragilidade jurídica, tese jurídica que não induz litigância de má fé bem como, em grau recursal, há reforma parcial da sentença, abraçando o recurso aviado.

(7) – Não há redução da verba honoraria quando esta está em consonância com os preceitos da razoabilidade e da proporcionalidade e é fixada em percentual dentro do prescrito no Código de Processo Civil. Contudo, embora não reduzindo o valor, em grau recursal, anotando a sucumbência reciproca (artigo 86 do CPC), deve ser feita a readequação necessária com a divisão proporcional em relação aos serviços prestados pelos advogados de ambas as partes.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Processo originário – Ação de Execução por título extrajudicial promovido por VALDIR DAROIT e OUTROS em face de ZILDA BARBIERI, todos identificados nos autos. Cobra-se contrato de compra e venda de imóvel, não adimplido pela embargante, multa contratual, juros moratórios e correção monetária pelo IGP-M.

Dos embargos – Sustentou a nulidade da execução, vez que foram induzidos a erro pelos embargados, pois o mesmo não valorizou. Pensava se tratar de imóvel residencial, entretanto, ao seu lado se instalou uma pizzaria, com gritos e algazarras noturnas. Desta forma, pugnou, inicialmente, pela nulidade da execução em face da desvalorização do imóvel albergando sua pretensão em relação à violação do princípio de boa fé. E, em seqüência, discorda em relação aos cálculos apresentados, quer em relação aos juros de mora superiores a 12%, multa de mora e demais encargos vigentes a época de sentença. Pretende de igual forma, exclusão dos juros para que estes passem a contar a partir da citação, consoante o prescrito no artigo 405 do CC/2002.

Da sentença – A sentença de piso, fazendo suas razões de decidir, julgou improcedentes os argumentos trazidos nos embargos, reconheceu o caráter protelatório, aplicou a multa d 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito e em relação à sucumbência, condenou a embargada nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa nos embargos interpostos.

Do recurso/Contrarrazões – Em grau recursal, em primeiro tópico, alega cerceamento de defesa vez que não foi oportunizada a produção de provas testemunhais para demonstração da desvalorização do imóvel adquirido. No mérito, discordando da sentença recorrida, anotou que a sentença não reflete a realidade vez que deixou de apreciar os fatos alegados na inicial e, por outro lado, sustenta que, em relação aos cálculos, não houve manifestação do juiz sentenciante em suas razões de decidir. Discorda, por outro lado, no que tange a aplicação da multa aplicada, anotando a inexistência de deslealdade. E, derradeiramente, discorda em relação a taxação dos honorários advocatícios. Contrarrazões apresentadas, pugnando os embargados pela manutenção integral da sentença e suas conseqüências.

Quanto o bastante, colocar em pauta de julgamento, providências de estilo.

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em Cuiabá, 09 de janeiro de 2.020.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020